Tribunal: TJSP
Processo: 1007336-26.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – DANOS MORAIS – Não configuração – Cobrança de valores indevidos sem que o nome do apelante tenha, todavia, sido inserido no rol de inadimplentes mantido pelos órgãos de proteção ao crédito – Fatos que não atingem direitos da personalidade – Situação incapaz de gerar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – DANOS MORAIS – Não configuração – Cobrança de valores indevidos sem que o nome do apelante tenha, todavia, sido inserido no rol de inadimplentes mantido pelos órgãos de proteção ao crédito – Fatos que não atingem direitos da personalidade – Situação incapaz de gerar sofrimento ou humilhação justificadora da compensação – Precedentes desta Corte – Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.